Tribunal: TJDFT
Processo: 0739869-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. DEVER DE COOPERAÇÃO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que condenou o réu ao pagamento de multa em razão da ausência de informação a respeito do paradeiro do veículo objeto de ação de busca e apreensão.
2. É dever das partes, no processo judicial, cooperarem para a solução do litígio, inclusive, prestando as informações necessárias para efetivação da tutela jurisdicional.
3. Diante da inexistência de justificativa plausível por parte do réu, ao deixar de cumprir determinação judicial, é possível a fixação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, consoante o art. 77 do CPC.
4. Agravo de instrumento não provido.